Tribunal: STF
Processo: Pet 10540
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de explicações ajuizado por Flávio Nantes Bolsonaro, Senador da República, em face do Deputado Federal, Ivan Valente, sob o fundamento de que publicação do requerido na rede social Twitter, pode configurar, em tese, crimes contra a honra, dispostos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, com incidência das majorantes previstas pelo art. 141 da mesma lei. 



    Em síntese, aduz o requerente que o Deputado Federal 



    “no dia 12 de agosto de 2022, às 12h27, publicou em sua rede social denominada como Twitter na internet afirmação sabidamente falsa, infunda e absurda com o objetivo de macular a honra do interpelante, Senador da República Federativa do Brasil, imputando-lhe, ao que parece e por isto da necessidade deste procedimento preparatório, fato definido como crime.” 



    Sustenta que a tipicidade da conduta decorre do teor dos fatos atribuídos ao Senador pelo Deputado, pois seriam



    “além de sabidamente falsos, extremamente ofensivos à honra do interpelante, razão da necessidade da prestação das explicações requeridas para a confirmação do animus.”



    Em face disso, requer que seja determinada 



    “a imediata intimação do arguido, para que responda à presente ou, para que o seu silêncio dê azo à propositura da demanda privada subsequente, de acordo com a parte final do artigo 144 do codex repressivo”. 



     



    É o relatório do essencial, decido.



    Em matéria penal, o pedido de explicações constitui típica providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar ação penal principal tendente a formar convicção e acervo probatório para a sentença penal condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em juízo, tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade.



    Nesse viés, a admissibilidade da interpelação judicial pressupõe expressão de dúvida da parte requerente acerca do caráter ofensivo da manifestação atribuída ao interpelado, o que não ocorre no presente caso. Veja-se, a propósito: 



    “A presente interpelação é dirigida à esta Corte Suprema em virtude do que se logrou inferir das frases e alusões feitas pelo interpelado em suas redes sociais na internet, as quais retratam delitos contra a honra com as majorantes de pena previstas pelo artigo 141 da codificação penal e seus incisos.



     Considerando que o presente procedimento é tão somente uma preparação para futura ação penal privada proposta em desfavor de um Deputado Federal em razão da prática de crime contra a honra, tem-se a competência desta Corte Suprema.”



    Percebe-se que entende, sem qualquer dúvida quanto ao seu exato sentido, que o interpelado publicou texto que “fere a honra subjetiva e objetiva do interpelante”.



    Além disso, afirma que 



    “Por mais clara que seja a imputação de ilícito ao interpelante na mensagem postada, ainda é dúbia a extensão do tipo de fato aventado pelo ocioso Deputado.”



    Como se vê e reconhece o próprio interpelante, a publicação não é dúbia nem equívoca quanto ao seu caráter ofensivo. A averiguação da extensão do tipo de fato que lhe foi atribuído não enseja o pedido de explicações. 



    A finalidade deste instrumento processual, previsto no art. 144 do Código Penal, está rigorosamente vinculada a dirimir expressões revestidas de imprecisão, obscuridade e incerteza. Não é o caso do interpelante, que afirma ter ocorrido a prática, em tese, de crime contra a honra. 



    A propósito da condição sine qua non de dubiedade, equivocidade ou ambiguidade, colacionam-se julgados esta Suprema Corte: 



    INTERPELAÇÃO JUDICIAL CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL - LEI N. 5.250/67 (ART. 25) - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR PENAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRESSUPOSTOS DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - INOCORRÊNCIA - DESCABIMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL. 



    - A INTERPELAÇÃO JUDICIAL FUNDADA NA LEI DE IMPRENSA (ART. 25) OU NO CÓDIGO PENAL (ART. 144), DESDE QUE REQUERIDA CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL, DEVE SER FORMULADA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR CONTITUIR MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE AOS DELITOS CONTRA A HONRA.



    - O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO ACHA-SE INSTRUMENTALMENTE VINCULADO A NECESSIDADE DE ESCLARECER SITUAÇÕES, FRASES OU EXPRESSÕES, ESCRITAS OU VERBAIS, CARACTERIZADAS POR SUA DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE. AUSENTES ESSES PRESSUPOSTOS, A INTERPELAÇÃO JUDICIAL, PORQUE DESNECESSÁRIA, REVELA-SE PROCESSUALMENTE INADMISSÍVEL.



    - A INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR DESTINAR-SE EXCLUSIVAMENTE AO ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DÚBIAS OU EQUÍVOCAS, NÃO SE PRESTA, QUANDO AUSENTE QUALQUER AMBIGÜIDADE NO DISCURSO CONTUMELIOSO, A OBTENÇÃO DE PROVAS PENAIS PERTINENTES A DEFINIÇÃO DA AUTORIA DO FATO DELITUOSO.



    - O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO NÃO SE JUSTIFICA QUANDO O INTERPELANTE NÃO TEM DÚVIDA ALGUMA SOBRE O CARÁTER MORALMENTE OFENSIVO DAS IMPUTAÇÕES QUE LHE FORAM DIRIGIDAS PELO OFENSOR. (PET n° 851 QO/ SE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 16/09/1194).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO (ART. 144 DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM A PRESENTE INTERPELAÇÃO. DESCABIMENTO DESTA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado.



    2. In casu, não restaram comprovados os requisitos de admissibilidade que justificariam o cabimento da presente interpelação, notadamente porque a Interpelante, ora agravante, não demonstrou possuir dúvidas de que as declarações atribuídas ao Interpelado efetivamente representaram ofensas à sua honra e imagem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (PET n° 5151 AgR/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 11/12/2014).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE MINISTRO DE ESTADO. PEDIDO DE EXPLICAÇÃO AJUIZADO POR ENTIDADE REPRESENTATIVA DE FRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPUTAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA A MINISTRO DE ESTADO, EM RAZÃO DE FALA CONSIDERADA OFENSIVA À HONRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. (a) A legitimidade ativa ad causam do pedido de explicações restringe-se aos potenciais ofendidos, não cabendo, no âmbito penal, a substituição processual por entidade de classe, dada a ausência de previsão legal (artigo 33 do CPP). (b) Deveras, esta Corte já assentou a compreensão de que “Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial” (PET 1.249-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 9/4/1999). (c) O elastério que se pretende conferir à legitimidade ativa ad causam, para abranger entidade associativa que não foi o alvo das supostas ofensas, revela-se incompatível com nosso ordenamento jurídico-processual, em que a ação penal privada se rege pelo princípio da oportunidade, cujo corolário é a viabilidade do perdão pelo ofendido.



    2. (a) É manifestamente inadmissível o processamento do pedido de explicações quando ausente expressão de dúvida do requerente acerca do caráter ofensivo da manifestação atribuída ao interpelado. (b) Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta a compreensão de que “A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado” (PET 5.151-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/2/2014). (c) In casu, ainda que se superasse o óbice da ilegitimidade ativa ad causam, o pedido de explicações revelar-se-ia manifestamente incognoscível, porquanto não se extrai da inicial a dúvida da Agravante quanto ao caráter contumelioso das expressões atribuídas ao interpelado. (d) Consta, da inicial, que para a Interpelante ”o Ministro do Estado da Economia acabou por praticar ato atentatório contra todos os servidores públicos do país, ao chamá-los genericamente de parasitas. Incorrendo em nítido assédio institucional no momento em que com sua fala utilizou os direitos constitucionalmente garantidos a estes para justificar a falta de recursos da Administração Pública”. (e) Consectariamente, a pretensão se revela manifestamente incabível.



    3. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.(PET n° 8724 AgR/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,  Dje de 06/07/2020).



    Nesse contexto, ausente pressuposto de admissibilidade típico da medida cautelar, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente